Tribunal: TJDFT
Processo: 0700733-84.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-04-06
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. DEFERIMENTO DE LIMINAR. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO AUTOMOTOR COM PACTO ADJETO DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. INADIMPLEMENTO QUANTO AO PAGAMENTO DE PARCELAS DO FINANCIAMENTO. VENCIMENTO ANTECIPADO DO CONTRATO. MORA CARACTERIZADA. DEPÓSITO DAS PARCELAS VENCIDAS. INEFICÁCIA PARA O FIM DE AFASTAR A MORA.
1. Nos termos do § 2o do artigo 2o do Decreto-Lei n. 911/1969, A mora decorrerá do simples vencimento do prazo para pagamento e poderá ser comprovada por carta registrada com aviso de recebimento, não se exigindo que a assinatura constante do referido aviso seja a do próprio destinatário.
2. A alegação de que o veículo é utilizado como instrumento de trabalho e a tese de dificuldades financeiras causadas pela Pandemia de COVID-19 não têm o condão de impedir o exercício do direito de busca e apreensão assegurado ao credor fiduciário, em decorrência do inadimplemento das parcelas do financiamento.
3. A mora e o inadimplemento de obrigações contratuais garantidas por alienação fiduciária acarreta o vencimento antecipado da dívida, ficando assegurado ao credor considerar vencidas, de pleno direito, todas as obrigações contratuais, independentemente de aviso ou notificação judicial ou extrajudicial, de acordo com o § 3o, do artigo 2o, do Decreto-Lei n. 911/1969. 3.1. A consolidação da propriedade e da posse plena do veículo alienado fiduciariamente em favor do credor fiduciário somente pode ser evitada mediante o depósito da integralidade da dívida no prazo de 5 (cinco) dias, contados do cumprimento da liminar de busca e apreensão, consoante previsão contida no § 2o do artigo 3o do Decreto Lei 911/1969. 3.2. O mero pagamento das parcelas vencidas até a data do ajuizamento da demanda e das que se venceram no curso do processo não configura circunstância apta a afastar os efeitos da mora.
4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido.